Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016525-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (INTERESSADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), GILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 992.679.505-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE PAIVA - CPF: 590.903.086-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PECULATO [ART. 312, ‘CAPUT’, C/C. ART. 29, C/C. ART. 30, POR 40 (QUARENTA) VEZES, NA FORMA DO ART. 71, ‘CAPUT’, TODOS DO CP] – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – 1. FALTA DE DEFESA REQUESTADA – INOCORRÊNCIA – JUIZ QUE APÓS MANIFESTAÇÃO DO PACIENTE ADUZINDO QUE NÃO ATUA EM CAUSA PRÓPRIA NO FEITO, NOMEIA ADVOGADA PARA A DEFESA DO BENEFICIÁRIO – 2. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1º, DO CPP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF [
RHC 153941]

STJ [RHC Nº 98.291 E RHC 114.752]

– PERTINÊNCIA DA OITIVA NÃO DEMONSTRADA –

PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF [ART. 563 DO CPP] – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA

– 3. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO MP PARA FORMULAÇÃO DE ANPP [ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL] – INVIABILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 24-A DO CPP
– INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NO PONTO – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MANIFESTOU-SE NOS AUTOS, ENTENDENDO QUE O PACIENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.

É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

"a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta" (HC 85.155, ELLEN GRACIE, DJ 15.04.2005).

O fato de o acusado haver sido inquirido antes do retorno da deprecata não implica ofensa à ordem prevista no artigo 400 da Lei Processual Penal, uma vez que os §§ 1º e 2º do artigo 222 do referido diploma legal disciplinam que, na hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição processante, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual, o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, c/c. artigos 647 e 648, inciso I e VI do Código de Processo Penal, manejado pelo paciente ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, qualificado, que nos autos
nº 0001004-79.2013.8.11.0052, (Cód.32540),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se, que o paciente foi denunciado pela prática de peculato consoante o art. 312, ‘
caput’
, c/c. art. 29, c/c. art. 30, por 40 (quarenta) vezes, na forma do art. 71, ‘caput’, todos do Código Penal; sendo que sua defesa era realizada pela Defensoria Pública. Contudo, aduz que estava agendada audiência para o dia 27.08.2021, tendo o beneficiário manifestado para ser ouvido por último, pois algumas testemunhas ainda não tinham sido intimadas.

Sustenta, que em razão do seu não comparecimento ao ato, o Juiz aplicou-lhe multa e remarcou a audiência para o dia 21.09.2021, tendo, ainda, indeferido a oitiva de testemunha arrolada pela defesa, com a simples argumentação que a mesma não interessava ao processo.

Argumenta que se encontra com o seu direito de defesa cerceado, pois, se está diante de uma audiência de instrução e julgamento sem qualquer defesa nos autos impossibilitado, ainda, de produzir provas pleiteadas para a comprovação de sua inocência.

Afirma, outrossim, que existe recurso em sentido estrito não recebido pelo juiz, pedido de acordo de não persecução penal nos autos, sendo que todos os pedidos da defesa restaram indeferidos.

Sustenta que é primário, possui ótimos antecedentes, jamais tendo se envolvido em qualquer espécie de ilícito penal. É pessoa bem conceituada na sociedade e vive do seu próprio trabalho.

Requer, pelo sobrestamento da ação penal, com o cancelamento da audiência designada para o dia 21.09.2021, bem como, que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa, determinando a intimação da testemunha indeferida e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do acordo de não persecução penal, considerando que o dano ao erário já foi ressarcido nos autos cód. 38770 (id. 101643476). Juntou documentos (id.10163474 e id.101643483, 101643485, 101643488, 101643489, 101643493, 101643497, 101664452 a 101664455, 101664459, 101664461, 101664464, 101664466 a 101664468).

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Relator em Substituição Legal – Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id.102331969), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (id.102861493).

Nesta instância, a d. procuradoria geral de justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora Geral de Justiça – Dr. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, pela
denegação da ordem
pretendida, na ementa assim sintetizada: (id.105233484)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS - PECULATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PACIENTE, EMBORA ADVOGADO, SEM CAUSÍDICO CONSTITUÍDO/NOMEADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E VISTA AO MP PARA FORMULAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO/PREJUDICIALIDADE – JUIZ DE PISO QUE, APÓS MANIFESTAÇÃO DO PACIENTE ADUZINDO QUE NÃO ATUA EM CAUSA PRÓPRIA NO FEITO, NOMEIA ADVOGADA PARA PROCEDER A SUA DEFESA - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE JÁ SE MANIFESTOU NOS AUTOS, ENTENDENDO QUE O PACIENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – PROVA CONSIDERADA IMPERTINENTE – IRMÃ DO PACIENTE – ENDEREÇOS APRESENTADOS QUE NÃO COINCIDIAM COM A REALIDADE – PACIENTE QUE TAMBÉM ARROLOU O CUNHADO, ESPOSO DA SUA IRMÃ, O QUAL FOI DEVIDAMENTE INTIMADO E INQUIRIDO POR CARTA PRECATÓRIA – DEFESA QUE COMPARECE AOS AUTOS INFORMANDO QUE A IRMÃ PODE SER LOCALIZADA NO ENDEREÇO DO SEU ESPOSO – NÍTIDA AÇÃO PROTELATÓRIA – DEFESA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PERTINÊNCIA DA OITIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1º, DO CPP – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

De proêmio, não conheço da impetração sobre o vértice da alegada ausência de defesa do Paciente nos autos, bem como, consoante a tese da necessidade de envio do feito ao Ministério Público para análise do pedido de acordo de não persecução penal [ANPP].

Nesta linha intelectiva, com relação ao primeiro, constatam-se das informações prestadas, que após o Paciente impetrar o Mandado de Segurança nº. 1013254-19.2021.8.11.0000, onde requereu a suspensão do pagamento da multa de 20 (vinte) salários mínimos imposta pelo juízo, afirmando que não advogava em causa própria no processo, o magistrado nomeou para proceder a sua defesa a advogada Isabela Caroline Ferreira Machado, OAB/MT 21.711/O, a qual, participou da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21.09.2021 nos termos que transcrevo:

“Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, GILSON RIBEIRO DA SILVA e ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA. Diante da petição de ref. 171. REVOGO a nomeação do advogado Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT n. 21.373/o, bem como NOMEIO como Defensora Dativa a Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT 21.711/O, para que atue como advogada de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer. INTIME-SE a advogada nomeada para, em caso de aceitação do múnus, entrar em contato com o réu ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA para preparar a defesa e também comparecer à audiência designada para o dia 21 DE SETEMBRO, ÀS 14H30 (ref. 133). Consigno que diante da urgência em razão da proximidade do ato, a intimação deverá ser realizada pessoalmente ou por meios eletrônicos (telefone ou whatsapp). CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Entrementes, quanto a questão referente ao acordo de não persecução penal, tem-se que o Ministério Público manifestou-se sobre o referido pedido,
ex vi
do documento juntado na ref. 176, tendo o presentante Ministerial deixado de apresentar a proposta, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 28-A do CPP, conforme item.24 das informações prestadas pela Autoridade Coatora.

Para a adequada análise do tema disposto, transcrevo
as informações prestadas pela Autoridade Coatora
:

(Id.
102861493)

“[...]1. Em resposta ao Habeas Corpus n. 1016525- 28.2021.8.11.0000 esclareço que a Ação Penal n. 1004-79.2013.811.0052 (código 32540) possui como réus JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA, denunciados pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, por 40 (quarenta) vezes, n/f artigo 71, caput, todos do Código Penal, e ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 29, c/c artigo 30, por 40 (quarenta) vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período de tempo compreendido entre 30 de novembro de 2012 a 30 de abril de 2013, em horário indeterminado, na agência do Banco do Brasil sito na Av. dos Imigrantes, 329, nesta cidade e comarca de Rio Branco/MT, nesta Comarca, os funcionários públicos municipais JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA, valendo-se de facilidade que os respectivos cargos públicos lhes proporcionava, bem como o particular ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, todos com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, por 40 (quarenta) vezes, subtraíram ou concorreram para que fosse subtraído, em proveito próprio ou alheio, dinheiro público consistente na quantia de R$ 63.385,50 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), pertencentes aos erário do Município de Lambari D'Oeste/MT. Ressai dos autos que, no período de tempo acima mencionado, os denunciados JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA exerceram cargos públicos comissionados do alto escalão da prefeitura municipal de Lambari D'Oeste/MT, sendo que o primeiro desempenhava as funções de assessor contábil e o segundo de tesoureiro. Extrai-se do feito que ambos os indiciados JOSÉ e GILSON, em razão da função que exerciam, tinham acesso ao cofre onde ficavam guardados os talonários da prefeitura de Lambari D'Oeste/MT, assim como o tesoureiro cotidianamente recebia cheques assinados em branco pela alcaide, Maria Manea da Cruz. Valendo-se das facilidades inerentes aos cargos que ocupavam, bem como da desídia da chefe do Poder Executivo local, os increpados JOSÉ e GILSON, visando locupletarem-se ilicitamente, efetivaram várias liquidações e empenhos por serviços fictícios que supostamente teriam sido prestados ao Município de Lambari D'Oeste/MT. Assim, utilizando-se de dados de diversas empresas da área de infraestrutura já disponíveis no banco de dados da prefeitura (como por exemplo Zizito Antonio da Silva, M. Das Graças Passos e Cia - Ltda. e Nilton J. Michalski e Cia Ltda., dentre outras), as quais não prestaram qualquer serviço ao Município de Lambari D'Oeste/MT em contrapartida, os denunciados JOSÉ e GILSON emitiram dezenas de cheques fraudulentos das contas da municipalidade, que supostamente seriam revertidos para os pagamentos de tais serviços "fantasmas" (vide cópias das folhas de cheque encartadas às fls. 87 a io8, 129 a 40 e 210 a 217 dos autos). Infere-se que as cártulas utilizadas no embuste foram preenchidas e nominadas ao terceiro denunciado ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA irmão de JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, pessoa física que não celebrou nenhum tipo de contrato de prestação de serviços com referido Município e que teve importante participação no esquema delituoso, pois após os valores serem creditados em sua conta bancária eram repartidos com os demais implicados. Segundo se apurou, na grande maioria dos casos, os denunciados falsificaram a assinatura da gestora municipal nas cártulas emitidas de forma fraudulenta, ao passo que em outros casos valeram-se da incúria da Prefeita que, deixando de cumprir seu papel fiscalizatório na qualidade de ordenadora de despesas, constantemente assinava cheques em branco e os entregava para GILSON, o qual depois se utilizou de parte deles na pilhagem dos cofres públicos. Com o modo de agir acima alinhavado, pelo que se auferiu até o presente momento, no período de aproximadamente 5 (cinco) meses, os denunciados se beneficiaram com a emissão de 40 (quarenta) cheques fraudulentos, subtraindo dos cofres do Município de Lambari D'Oeste/MT o expressivo importe de R$ 63.385,50 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), dos quais R$ 22.657,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) já foram devolvidos ao erário (vide fls. 82 e 220). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ ANTONIO DE PAIVA e GILSON RIBEIRO DA SILVA COMO incursos I10 art. 312, caput, c/c art. 327, § 22, por 40 (quarenta) vezes, na forma do art. 71, caput (continuidade delitiva), todos do Código Penal, bem como ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA como incurso no art. 312, caput, c/c art. 29, c/c art. 30, por 40 (quarenta) vezes, na forma do art. 71, caput (continuidade delitiva), todos do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, prosseguindo-se o feito até a condenação final. Requer-se, outrossim, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a fixação do valor para reparação dos danos causados pela infração no importe de R$ 40.728,50 (quarenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), considerando os prejuízos sofridos pelo erário lesado. Pugna-se, ademais, seja decretada judicialmente, como decorrência da sentença penal condenatória, a perda do cargo público efetivo municipal do denunciado JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, mercê do disposto no art. 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal.”

2. No dia 10/07/2014, a denúncia foi recebida.

3. No dia 12/08/2014, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA foi citado pessoalmente.

4. No dia 13/08/2014, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA apresentou resposta escrita à acusação através do advogado constituído Dr. ELDO JACARANDÁ JUNIOR.

5. No dia 26/01/2016, este Juízo constatou que ELDO JACARANDÁ JUNIOR, advogado de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, estava possivelmente com a OAB suspensa, razão pela qual foi determinada a intimação do advogado para informar a existência de OAB suplementar ou se atuou em Mato Grosso em número superior a 5 (cinco) ações. A mesma decisão determinava que em caso de transcurso in albis do prazo para ELDO, ANDRÉ deveria ser intimado para constituir novo patrono.

6. No dia 19/02/2016, certificou o transcurso do prazo para ELDO JACARANDÁ JUNIOR.

7. No dia 10/03/2016, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA foi intimado para constituir novo advogado.

8. No dia 08/06/2016, certificou-se o decurso do prazo para ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA constituir novo advogado.

9. No dia 25/01/2017, considerando, que possivelmente, ELDO JACARANDÁ JUNIOR estava com OAB suspensa e que tanto o patrono constituído como ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA permaneceram inertes após serem intimados, este Juízo determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para nova apresentação de resposta escrita à acusação.

10. No dia 02/02/2017, a Defensoria Pública apresentou resposta escrita à acusação em favor de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA.

11. No dia 10/10/2018, designou-se audiência de instrução para o dia 12/02/2019.

12. No dia 11/02/2019, advogando em causa própria, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, requereu a redesignação da audiência sob o argumento de que ainda estaria pendente de retorno a Carta Precatória enviada para Laranjal do Jari/AP, para a inquirição da testemunha FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO, arrolada por ele. Alegou que ser interrogado antes da inquirição da testemunha poderia gerar prejuízos à sua defesa.

13. No dia 12/02/2019, este Juízo deferiu o pleito de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA.

14. No dia 07/03/2019, advogando em causa própria, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA requereu a declaração de extinção de sua punibilidade, requerendo o reconhecimento de prescrição virtual.

15. No dia 24/02/2021, este Juízo determinou a intimação de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA para apresentar endereço para a localização da testemunha SIMONE PAIVA, pois ela não foi localizada no endereço inicialmente fornecido por ele. Na mesma decisão designou-se audiência para 27/08/2021 e determinou-se a intimação do Ministério Público para manifestação acerca do pedido de reconhecimento da prescrição virtual.

16. No dia 02/03/2021, antes que esse Juízo analisasse o pedido de reconhecimento da prescrição virtual, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, mais uma vez advogando em causa própria, interpôs Recurso em Sentido Estrito, com base no art. 581, inciso IX, do Código de Processo Penal.

17. No dia 21/06/2021, o advogado MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, que atua nos autos em defesa de GILSON RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA, irmão de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, peticionou em nome deste apresentando endereço atualizado de SIMONE PAIVA. Destaca-se que o advogado não possui procuração nos autos em nome de ANDRÉ.

18. No dia 12/08/2021, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN protocolou nova petição, em nome de ANDRÉ, informando novo endereço de SIMONE PAIVA.

19. No dia 25/08/2021, advogando em causa própria, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA requereu a redesignação da audiência sob o argumento de que ainda estaria pendente de retorno a Carta Precatória enviada para Laranjal do Jari/AP, para a inquirição da testemunha SIMONE PAIVA, arrolada por ele. Alegou que ser interrogado antes da inquirição da testemunha poderia gerar prejuízos à sua defesa.

20. No dia 27/08/2021, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, que desde 11/02/2019 vem advogando em causa própria, manteve contato com a assessoria do Juízo e foi novamente intimado para audiência designada para a mesma data (27/08), todavia, não acessou o link nem manteve mais contato, frustrando novamente a realização da audiência, razão pela qual este Juízo multou o causídico em 20 (vinte) salários Mínimos por abandono de causa, conforme decisão transcrita abaixo:

“Feito o pregão, realizados os procedimentos legais, registrou-se a presença apenas do advogado, Dr Marcelo Geraldo Coutinho Horn. Ausentes os demais advogados, sem apresentar justificativas. Consta ainda que um dos advogados, o Dr. André da Conceição Paiva, representa seus próprios interesses como réu, em razão da sua condição de advogado. Nesse sentido, sua última petição, aduzindo atuar em causa própria. Registrou-se ainda que este Juízo, em contato via aplicativo de mensagens WhatsApp, com o ilustre advogado, André da Conceição Paiva, embora já tivesse tido formalmente intimado para comparecer à audiência, reiterou-se sua intimação para comparecer à audiência por videoconferência, na data de hoje (27/09/2021) e, embora tenha mantido contato com a assessoria deste Juízo pelo telefone, sendo intimado novamente para entrar pelo acesso fixo da sala de audiência, por meio do link do aplicativo LifeSize, o advogado não mais manteve contato, ausentando-se desta solenidade. Em audiência, constatou apenas a presença do réu, Gilson Ribeiro da Silva e de seu advogado. Em razão destes fatos, considero revel os demais réus, André da Conceição Paiva e José Antônio de Paiva. Justifica-se mais ainda a revelia do réu, José Antônio de Paiva, porque os autos dão conta de que ele informou o endereço para intimação no Estado do Pará, para onde, inclusive, foi encaminhada uma carta precatória para sua intimação em relação à audiência. Mas, consta nos autos 38770 do sistema Apolo que ele informou outro endereço atualizado, que fica na cidade de Mirassol do Oeste no Estado de Mato Grosso, o que demonstra ter alterado posteriormente o endereço apresentado na ação penal. Assim, verifica-se que o réu, José Antônio, alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo criminal desta ação penal, o que justifica além do que já foi dito, o reconhecimento da sua revelia. O réu, André Paiva, consta como advogado de si mesmo, mas, como réu, merece também o reconhecimento da revelia. Embora ele tenha peticionado nos autos, no dia 25/09/2021, alegando várias circunstancias, principalmente dizendo que algumas testemunhas não tinham sido intimadas, não justificou, satisfatoriamente, a sua ausência como réu na audiência, pois ele foi devidamente intimado para a solenidade, não comparecendo, considera-se revel, acrescento ainda como justificativa para o reconhecimento da revelia do réu, André Paiva, o fato da minha assessoria ter mantido contato inequívoco com ele, há poucos minutos, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, convidando-o a entrar na audiência e ele, mesmo assim, não compareceu. Por isso, como réu, reconheço sua revelia, dispensando futuras intimações. O senhor André da Conceição Paiva, como já dito, consta também como advogado de si mesmo nestes autos e, assim, por sua ausência e justificada, ele merece a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

A multa lá prevista, apresenta requisitos para o caso de abandono do processo, desde que injustificadamente. A leitura que os Tribunais vêem fazendo desse artigo pode aplicar-se ao abandono do processo em uma única audiência, desde que verificada algumas peculiaridades, e é o presente caso, onde o advogado tinha ciência inequívoca da presente solenidade, tanto que apresentou manifestação no dia 25/09/2021 em relação à audiência. Além disso, em contato com a assessoria deste magistrado demonstrou não estar interessado no bom andamento do feito e não compareceu à audiência. Como réu ele tem a faculdade de não comparecer, porém, como advogado, ele tem o dever de comparecer, tanto que o artigo prevê a multa para esses casos. O que justifica ainda mais a medida extrema aplicada ao advogado é que seu comportamento no processo vem demonstrando a pretensão de protelar até eventual atingimento de prescrição, veja-se, por exemplo, manifestações sem qual compasso com o andamento do feito (presentou Recurso no Sentido Estrito sem decisão). Embora este exemplo citado não seja a causa da multa aqui aplicada, vem na esteira do seu comportamento em relação à presente audiência. Além disso, não se pode aceitar a alegação de que sua ausência se deve à ausência de intimação de testemunhas. Isso porque, nesta audiência, compareceram 9 testemunhas e um dos acusados, mais o advogado e o membro do Ministério Público. Ademais, cerca de 11 pessoas e, tendo deixado suas vidas e seus compromissos para comparecer à audiência, não vindo ela a realizar-se apenas pela ausência abusiva do advogado André Paiva. Portanto, é o caso de aplicar multa ao Advogado André da Conceição Paiva, portador da OAB/MT 22398/O, prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Por todas as condições narradas, merece a multa no valor de 20 salários mínimos. À ref. 55, o réu, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, requereu o reconhecimento da prescrição virtual. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário ao pleito da defesa (ref. 71). À ref. 86, mesmo sem ter decisão sobre o pedido de reconhecimento de prescrição virtual, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA interpôs Recurso no Sentido Estrito, solicitando o reconhecimento da extinção da punibilidade. Em relação à prescrição virtual, é necessário destacar que se trata de instituto criado pela doutrina, aceito, basicamente, por alguns magistrados em primeira instância. Querer fazer qualquer previsão de eventual pena nestes autos é algo temerário, antes à complexidade dos fatos neles apurados. Ademais, ressalta-se que o STJ já editou súmula vedando a extinção da punibilidade com base em reconhecimento da prescrição virtual: Súmula 438 – É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”. No mesmo sentido, é o entendimento do STF: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (Inq. 4434 AGR; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 28/04/2020; Publicação: 24/06/2020”. Embora este magistrado defenda o reconhecimento da chamada virtual, pensa somente caber em situações concretas, quando o esforço do Estado, com enorme gastos e dispêndios púbicos, poderia ser mais prejudicial do que perseguir um decreto em relação ao mérito da causa. Mas, nesse caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição, sob qualquer enfoque. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de prescrição virtual.
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Em relação ao Recurso em Sentido Estrito (ref. 86), está claro que se trata de flagrante artifício protelatório com objetivo de causar confusão processual, pois, além de pleitear instituto amplamente rejeitado pelos tribunais superiores, A PARTE RECORREU DE DECISÃO INEXISTENTE, visto que, à ref. 80, foi determinada a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da prescrição virtual, sendo que, à ref. 86, antes de ser proferida decisão por este Juízo sobre o pleito, a defesa, de forma afoita e despreparada, interpôs recurso combatendo uma decisão não proferida.
Como se vê, busca-se meramente protelar o feito, tentando atingir a prescrição da pretensão estatal. Assim, considerando a forma teratológica de agir do réu, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA e por ausência de fundamentos legais, NÃO RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto, à ref. 86. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de setembro, às 14h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência, oportunidade que será feito a inquirição das testemunhas e o interrogatório dos réus. Certifico que as testemunhas, réu Gilson Ribeiro da Silva e seu advogado, presentes no Fórum e aquelas que estavam pelo link da audiência já foram intimadas do novo dia e horário, dispensando novas intimações. Deverá ser intimado o Dr André da Conceição Paiva, por meio da imprensa oficial e por meio de mandado de intimação, este último para que seja intimado como réu, cientificando de que seu advogado, ele mesmo, não compareceu à última audiência e que, caso não compareça na próxima, será nomeado defensor dativo. André da Conceição Paiva, como réu, por ocasião da resposta à acusação, arrolou duas pessoas para falar. Consta que tais pessoas seriam parentes próximos do acusado.
Uma delas já foi inquirida e a outra teve endereço indicado como sendo em outro Estado da Federação. Os autos revelam que houve expedição de carta precatória para oitiva e intimação. Este Juízo dispensa a intimação e oitiva de tal pessoa indicada pelo réu. Isso porque sua participação em nada ajudará na elucidação dos fatos. Além disso, consta que tal pessoa seria uma parente muita próxima (irmã, talvez) e, assim, não seria considerada testemunha. Nesse ponto, em razão de prova ser dirigida ao convencimento do juiz, reconheço a desnecessidade da sua oitiva por todas as circunstâncias narradas
. Intime-se o advogado, André da Conceição Paiva para pagamento da multa. (...)”

21. No dia 10/09/2021, a defesa dos réus GILSON RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA requereu a realização de proposta de acordo de não persecução penal em favor deles.

22. No dia 16/09/2021, este Juízo nomeou advogado dativo para o réu ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA:

“(...) Considerando que, no mandado de segurança n. 1013254- 19.2021.8.11.0000, o réu, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, informou não estar advogando em causa própria (ref. 159), bem como visando evitar eventual nulidade nos autos, NOMEIO, como defensor dativo Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT n. 21.373/o, para que atue como seu advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. INTIME-SE o advogado nomeado para, em caso de aceitação do múnus, entrar em contato com o réu ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA para preparar a defesa e também comparecer à audiência designada para o dia 21 DE SETEMBRO, ÀS 14H30 (ref. 133). Consigno que diante da urgência em razão da proximidade do ato, a intimação do patrono deverá ser realizada pessoalmente ou por meios eletrônicos (telefone ou whatsapp).(...)”

23. No dia 17/09/2021, o advogado CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA requereu a revogação de sua nomeação, alegando que estará em viagem na data e horário para os quais a audiência foi designada.

24. No dia 20/09/2021, o Ministério Público se manifestou de forma desfavorável à apresentação de proposta de acordo de não persecução penal em favor de GILSON RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DE PAIVA.

25. No dia 20/09/2021, este Juízo nomeou novo advogado dativo para ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA:

“Diante da petição de ref. 171. REVOGO a nomeação do advogado Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT n. 21.373/o, bem como NOMEIO como Defensora Dativa a Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT 21.711/O, para que atue como advogada de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer. INTIME-SE a advogada nomeada para, em caso de aceitação do múnus, entrar em contato com o réu ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA para preparar a defesa e também comparecer à audiência designada para o dia 21 DE SETEMBRO, ÀS 14H30 (ref. 133). Consigno que diante da urgência em razão da proximidade do ato, a intimação deverá ser realizada pessoalmente ou por meios eletrônicos (telefone ou whatsapp).”

26. Informo também que, diferentemente do que alega no habeas corpus, antes de 16/09/2021 ainda não havia ocorrido a nomeação de advogado dativo para exercer a defesa de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA. Conforme já informado acima, a única nomeação ocorrida foi a da Defensoria Pública, em 02/02/2017, sendo que desde 11/02/2019, ANDRÉ vem reiteradamente advogando em causa própria nestes autos.

27. Conforme se observa nas informações acima, o paciente se manifestou várias vezes em causa própria no processo, especificamente nos dias 11/02/2019, 07/03/2019, 02/03/2021 e 25/08/2021, chegando a interpor Recurso em Sentido Estrito combatendo decisão inexistente.

28. O único defensor constituído por ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA foi ELDO JACARANDÁ JUNIOR, sendo que, por suspeitas de irregularidade na OAB dele, o magistrado da época encaminhou os autos à Defensoria Pública, haja vista que nem o advogado nem o ANDRÉ se manifestaram após serem intimados. Embora MARCELO GERALDO COUTINHO HORN tenha se manifestado duas vezes informando endereços de SIMONE PAIVA, ele não se manifestou em nenhum outro momento em defesa de ANDRÉ, não apresentou procuração em nome dele, nem se identificou como advogado dele na audiência de 27/08/2021, na qual ANDRÉ premeditadamente não compareceu.

29. Salienta-se que, no que pese o entendimento de que a ausência do advogado em apenas um ato não configurar abandono de processo, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA frustrou a solenidade visando claramente impedir o desenvolvimento da ação penal, pois minutos antes se comunicou com a assessoria deste Juízo e foi novamente intimado para o ato, mas não participou, razão pela qual a multa se fez necessária.

30. Analisando as manifestações de ANDRÉ na ação penal, relatadas acima, está claro que ele quer tumultuar o processo, chegando a pedir reconhecimento de prescrição virtual e a interpor Recurso em Sentido Estrito, com base no art. 581, inciso IX, do Código de Processo Penal, claramente protelatório, de decisão inexistente, visto que este Juízo ainda não tinha apreciado seu pedido a respeito de reconhecimento da prescrição virtual.

31.
Entre as manifestações protocoladas por ANDRÉ em causa própria, se verifica duas idênticas, mas em relação a testemunhas diferentes, sendo a de 11/02/2019, pedindo a redesignação de audiência agendada para 12/02/2019 porque ainda não havia o ocorrido o retorno de Carta Precatória para a inquirição de FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO, enquanto a de 25/08/2021, pede a redesignação de audiência agendada para 27/08/2021 em razão de ainda não ter ocorrido o retorno de Carta Precatória para a inquirição da testemunha SIMONE PAIVA. Esses pedidos de redesignação se tratam de mero artifício para atrasar a marcha processual, pois ANDRÉ, que é irmão de SIMONE e cunhado de FRANCISCO (casado com SIMONE), ao arrola-los como testemunhas nas respostas escritas à acusação apresentadas por ELDO JACARANDÁ JUNIOR e pela Defensoria Pública apresentou endereços diferentes para eles, sendo o de SIMONE em Barreira/CE e o de FRANCISCO em Laranjal do Jari/AP, o que demonstra má-fé e intenção de causar confusão nos autos
.
Comprova isso, o fato de no dia 21/06/2021, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, informou que SIMONE PAIVA poderia ser localizada na Av. Tancredo Neves, 2642-a, Bairro: Agreste, Cidade: Laranjal do Jari-AP, CEP: 68920-000, exatamente o mesmo endereço que consta nas respostas escritas à acusação de ANDRÉ para a localização de FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO, que de fato foi encontrado neste endereço. Reforço que inicialmente ANDRÉ apresentou para o esposo (FRANCISCO) de sua irmã (SIMONE) endereço em estado diferente do dela, sendo que em outro momento, após ela não ser encontrada no primeiro endereço, aportou aos autos informações de que ela poderia ser localizada no mesmo local onde o FRANCISCO, cunhado de ANDRÉ e esposo de SIMONE, foi encontrado.

32. Os fatos narrados acima demonstram que o paciente está empenhado em atrasar a marcha processual, pois, tudo indica que propositalmente apresentou endereço onde sua irmã, SIMONE PAIVA, não seria localizada e insistia em ser interrogado somente após a inquirição dela.

33. A ausência de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA em audiência foi só mais uma das várias ações que paciente, ao exercer sua própria defesa nos autos, praticou visando embaraçar e protelar a ação penal n. 1004-79.2013.811.0052 (código 32540), agindo de forma incompatível com a postura que espera de um advogado. Além de ficar reiterando pedidos de redesignação por insistir em oitivas de testemunhas/informantes sem contribuir desde o começo com o

fornecimento de endereços corretos, ele deliberadamente se ausentou da audiência e ignorou as tentativas de comunicação feitas pela assessoria do Juízo, visando mais uma vez frustrar realização da solenidade.

31. Atualmente o processo encontra-se aguardando realização de audiência, designada para 21/09/2021.

São essas que transmito a Vossa Excelência, por meio do Sistema de Malote Digital, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos outros que se fizerem necessários, bem como aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.[...]”

No que pertine ao indeferimento da testemunha
[SIMONE PAIVA]
, consoante disposto no §1º do art.400 do Código de Processo Penal ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.

In casu
, foi expedida carta precatória com prazo de 30 dias, em 05/12/2018 para Barreiras/CE, para ouvir a testemunha Simone Paiva (Id. 101664459-fl.50), bem como, na mesma data (05/12/2018) expediu-se carta precatória dirigida a testemunha Francisco Eliezer cuja deprecata constava a cidade de Laranjal do Jari/AP (Id. 101664459-fl.52)

Em 12/02/2019 houve a juntada da carta precatória positiva com relação a testemunha Francisco Eliezer (Id.101664464-fls.47/51), oportunidade em que o presentante Ministerial consigna a informação de que a testemunha Simone Paiva também residia naquela Comarca (Laranjal do Jari/AP). Contudo, tendo em vista o objetivo da precatória ter sido cumprido a mesma foi devolvida.

Em 25/04/2019, houve a devolução da Carta precatória de Simone Paiva, cuja certidão declina que a referida testemunha não foi encontrada na Comarca de Barreiras/CE (Id. 10166464-fl.58/60)

Em 21/06/2021 a defesa peticiona informando que a testemunha pode ser localizada na Comarca de Laranjal do Jari/AP, sendo expedida carta precatória com prazo de 30 dias, em 28/06/2021 (Id. 101664464-fls.159/160), cujo cumprimento restou negativo. (Id. 101664464-fl.180)

Em 12/08/2021 a defesa peticiona apontando que a testemunha Simone Paiva pode ser localizada em Nortelândia/MT (Id. 101664464-fl.185). Todavia, não demonstra qualquer concretude no que foi informado. Ressalto, com todas as
venias
que não estou a falar do eminente advogado peticionante, mas sim, de potencial manobra na conduta volvida nas informações a este prestadas pelo réu, máxime porque a referida testemunha [Simone Paiva], conforme se constata dos autos, é irmã do paciente e, portanto, não se trata de pessoa estranha ao mesmo.

Nesta linha intelectiva, resta cristalino que o indeferimento da oitiva

pela Autoridade coatora restou consubstanciada em fundamentação técnica objetivada durante a dinâmica emergida da instrução processual deve ser mantida, a fim de se preservar a lealdade processual e a dignidade da justiça.

Adota tal entendimento o Supremo Tribunal Federal [STF], a exemplo do seguinte julgado:

"[...].
É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (
RHC 153941 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018)(Negritou-se)

No mesmo teor, a jurisprudência da Corte Superior:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
O simples fato de haver requerimento, pela Defesa, no sentido de se produzir determinada prova testemunhal não induz necessariamente o deferimento do pleito e, consequentemente, "nulidade decorrente de ofensa a garantias fundamentais no âmbito de ação penal", sendo facultado ao juiz deferi-las, ou não, fundamentando seu entendimento de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. II - É lícito ao juiz o indeferimento da produção de provas que entenda protelatórias ou desnecessárias. III - Em se constatando que o Magistrado de origem indeferiu o pedido de oitiva de testemunha, fundamentando a decisão de acordo com as normas processuais vigentes, não há que se falar em constrangimento ilegal. IV - A via estreita do habeas corpus não é meio adequado para verificação de conveniência ou necessidade de produção de provas, se a avaliação desse juízo de discricionariedade do julgador demanda, como in casu, o cotejo analítico e aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal. Agravo regimental desprovido.
”( STJ - AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 98.291 - PR (2018/0116250-0, RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER, data do julgamento 02.08.2018) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento da produção da prova quando a parte, intimada para tanto, não logra êxito em justificar a necessidade e a relevância da oitiva das testemunhas indicadas, bem como a relação de cada uma delas com os fatos narrados na denúncia. 2. É pacífico nesta Corte Superior que "O art.400, § 1º, do Código de Processo Penal confere ao juiz do processo, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e a conveniência da realização das diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se revelem protelatórias ou impertinentes, ou seja, que no seu entender se mostrem irrelevantes para o deslinde da controvérsia" (RHC n. 53.116/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 15/2/2016).3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no RHC 114.752/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 20/11/2019)

Não destoa do vertido entendimento, os arestos deste Eg. TJMT:

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA - INDEFERIMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TESTEMUNHAS MERAMENTE ABONATÓRIAS - PROVA DESNECESSÁRIA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPP) - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF) – ORDEM DENEGADA. Não obstante seja direito das partes requerer a produção de provas durante a instrução processual, cabe ao magistrado, destinatário das provas e condutor do feito, deferir as provas que sejam necessárias à elucidação dos fatos, diante do seu livre convencimento motivado, nos termos do que prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com a Carta Constitucional, no seu artigo 5º, inciso LXXVIII. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar irrelevantes, protelatórias, ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte
.” (N.U 0055921-05.2016.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016)

“HABEAS CORPUS – PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA – CERCEAMENTO INJUSTIFICADO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – DIREITO PROBATÓRIO - CARÁTER RELATIVO - PODER CONFERIDO PELO ART. 400, § 1º DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX DA CF – SUBSTITUIÇÕES REALIZADAS À REVELIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE À ESPÉCIE - INQUIRIÇÕES CONSIDERADAS IRRELEVANTES, PROTELATÓRIAS E IMPERTINENTES - FACULDADE DE SE PRODUZIR A PROVA POR OUTRO MEIO – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Em sede de direito probatório, a concessão do writ exige a demonstração de uma ofensa cristalina ao direito de ir e vir dos cidadãos, ainda que essa ofensa seja mero reflexo de uma arbitrariedade cometida pelo Julgador quanto ao direito de produção de prova dentro do processo penal, e que, pelo que dos autos constam. In casu, embora a lei processual penal e a Lex Mater assegurem às partes a apresentação de rol de testemunhas e posterior substituição, não significa que elas serão, obrigatoriamente, ouvidas no deslinde da instrução, estando adstritas à forma prevista em lei e à apresentação de fundamentos que justifiquem suas inquirições, nos moldes do art. 408 do CPC, aplicável subsidiariamente ao CPP. O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências lato sensu protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Além disso, não se descura que é lícito o conhecimento da ação mandamental quando a decisão denegatória da substituição de testemunha seja manifestamente teratológica; porém, enfatizando-se na decisão impugnada que, além da preclusão, o caso retrata a substituição de testemunhos irrelevantes, com finalidade meramente protelatória, para se desconstituir tal afirmação seria necessário revolvimento de fatos de provas, tipo de atividade que, em princípio, não se compatibiliza com a estreita via do writ. Ordem denegada.”
(N.U 0116147-10.2015.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)

Ademais, o beneficiário não logrou demonstrar a imprescindibilidade da oitiva da referida testemunha nem tampouco esclarece qual o aspecto, no interesse de sua defesa, a ser demonstrado com tal testemunha. E, em assim sendo a potencial nulidade do processo, sem a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, adotado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, é fator que não resta evidenciado, pois
: "a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta" (HC 85.155, ELLEN GRACIE, DJ 15.04.2005).

Importa consignar, ainda, que conforme disposto no §1º do art.222, do CPP:

“Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1
o
A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.”

Neste diapasão, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
Não há falar em mácula na realização do interrogatório dos acusados antes da oitiva de testemunhas de acusação, inquiridas por meio de carta precatória, pois este Superior Tribunal, em consonância com o disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, possui o entendimento de que a expedição de carta precatória não tem o condão de suspender o trâmite da ação penal"
(RHC 44.385/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014).

“[...]6. Inexiste ilegalidade no interrogatório do acusado antes da juntada da carta precatória de oitiva de testemunha da defesa, uma vez que, conforme o disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP, a expedição de carta precatória não tem o condão de suspender o trâmite da ação penal. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte. [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no AREsp 986.833/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).

“[...]
II - Na hipótese, não resta configurada a lesão ao direito da agravante, porquanto esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a realização do interrogatório antes da restituição das cartas precatórias para inquirição de testemunhas não configura constrangimento ilegal, uma vez que o próprio dispositivo legal - art. 400 - excepciona a regra geral, nos termos do artigo 222 do Código de Processo Penal. [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RMS 48.000/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 26/08/2016).

Com efeito, para concluir que a produção da referida prova é indispensável para a comprovação das teses defensivas, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita do
writ:

"[...]
O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
[...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
André da Conceição Paiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021